Tribunal: STF
Processo: Rcl 64798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo contra ato do Presidente do Colégio Recursal da 9ª Circunscrição Judiciária de Rio Claro/SP no Processo 1006719-37.2022.8.26.0510/50000, para garantir a observância da Súmula Vinculante 33; das teses jurídicas fixadas no julgamento do Tema 942 (RE 1.014.286/SP) e do Tema 160 (RE 596701/MG), ambos da Repercussão Geral; e do julgamento de mérito da ADO 28/SP.



    O reclamante narra o seguinte: 



    Trata-se, na origem, de demanda por meio da qual [...] policial militar [...] busca provimento jurisdicional que lhe reconheça o direito de averbar o tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo – desde o seu ingresso na Corporação até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019 – como tempo especial, com a sua conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada (fator de conversão 1,4 ou acréscimo de 40%), na forma da Lei n. 8.213/1991.



    Invoca precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942 de repercussão geral (RE n. 1.014.286/SP). De acordo com a tese fixada nesse julgamento, na hipótese de falta de lei específica e até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019, os servidores públicos têm direito à conversão de tempo de serviço especial em comum, com fundamento no art. 40, § 4º, III, da Constituição (nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005), aplicando-se as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    O pedido foi julgado procedente em primeira instância, para determinar que o Estado averbe o período de prestação de serviços da parte autora à Polícia Militar como tempo especial e o converta em tempo comum, para fins previdenciários, nos termos postulados pela parte demandante.



    Interposto recurso pelo ente público, a decisão foi mantida pelo Colégio Recursal (doc. 1, pp. 2-3 – grifei).



    Afirma que interpôs recurso extraordinário, que foi inadmitido pelo Juízo de origem.



    Sustenta o seguinte:



    [...] cumpre realizar a necessária distinção entre a situação fático-jurídica objeto do presente processo e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 33 e no RE n. 1.014.286/SP – Tema 942 de repercussão geral.



    Esses precedentes, adotados como razão de decidir pelo conjunto decisório objeto desta reclamação, se baseiam no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal (na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005). Tal dispositivo prevê a aposentadoria especial dos servidores públicos civis, a ser instituída por meio de lei complementar do respectivo ente federativo.



    Todavia, o STF possui robusta jurisprudência no sentido de que essa norma não tem incidência em relação aos policiais militares dos Estados, cujo regime jurídico previdenciário próprio encontra balizas nos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, do texto constitucional (doc. 1, p. 8).



    Ao final, pede concessão de medida de liminar e, no mérito, requer:



    [...] seja cassado o conjunto decisório reclamado e assentado que a tese firmada no Tema 942 de repercussão geral não se aplica aos militares do Estado, com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente, com a determinação de processamento do recurso extraordinário no Colégio Recursal de origem e de sua remessa ao C. Supremo Tribunal Federal, para exame do seu mérito (doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda deve ser conhecida em parte, e na parte conhecida, julgada procedente em razão de aplicação equivocada de súmula vinculante, conforme será explicitado.



    O reclamante indicou como paradigmas nesta reclamação uma série de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que têm por fundamento o art. 40, § 4°, inciso III, da Constituição. Foram apontados dois Temas da Repercussão Geral, 942 e 160; uma ação do controle concentrado de constitucionalidade, a ADO 28/SP; e a Súmula Vinculante 33.



    De início, verifico que o conhecimento desta reclamação está obstado quanto aos mencionados temas de repercussão geral, uma vez que, na origem, o ora reclamante ajuizou o agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por tema da repercussão geral (doc. 2, p. 1). O recurso cabível seria o agravo previsto no art. 1.030, § 2°, do CPC. Assim, não houve o necessário esgotamento de instâncias exigido pelo § 5° do art. 988 do CPC.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para essa finalidade, o exaurimento de todos os recursos cabíveis, incluindo o agravo interno. A interposição equivocada do agravo do art. 1.042 não supre essa lacuna, e não autoriza o conhecimento da reclamação. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: Rcl 63.724 ED/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/5/2024; e Rcl 65.592 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 7/5/2024.



    Ultrapassadas essas preliminares, observo que não existe óbice ao conhecimento desta demanda na parte em aponta equívoco na aplicação da Súmula Vinculante 33, fundamento suficiente para o exame do mérito da controvérsia.



    A propósito, o enunciado em questão tem o seguinte teor:



    Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (grifei).



    Consoante demonstrado, o verbete tem por objeto fixar uma interpretação do art. 40, § 4°, inciso III, da Constituição, de modo a estender temporariamente as regras de aposentadoria especial do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao servidor público.



     O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que essa figura do “servidor público”, para os fins assinalados na Súmula Vinculante 33, não abrange o servidor público militar estadual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 18.758 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/11/2014 – grifei)



    No voto condutor do referido acórdão, a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, consignou o seguinte:



    Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal que o art. 42, § 1º, da Constituição da República estabeleceu as normas constitucionais aplicáveis aos militares estaduais, entre as quais não se inclui o art. 40, § 4º, da Constituição [...]



    No mesmo sentido: Rcl 59.979/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/10/2023.



    Noto que, na ADO 28/SP, também indicada como paradigma, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, não se aplica ao servidor público militar:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente. (ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2015 - grifei)



    Destaco também os seguintes julgados que tratam do mesmo tema:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais.



    6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.434.643 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/7/2023 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa.



    1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa.



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.424.792 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2023 – grifei).



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente.



    3. Agravo regimental não provido (RE 1.476.711 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/4/2024).



    Vejam-se ainda as seguintes decisões da minha relatoria: ARE 1.472.915/PR, DJe 9/2/2024; e ARE 1.491.948/SP, DJe 17/5/2024.



    Firmados esses parâmetros, passo ao exame do caso ora em apreço.



    Ao julgar o recurso inominado, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais manteve intacta a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância, em acórdão que guarda o seguinte teor:



    “Súmula de julgamento:



    Recurso inominado. Servidor estadual. Policial Militar. Aposentadoria especial. Pedido de declaração de tempo especial e conversão desde o ingresso na carreira até a EC nº 13/2019, para fins de aposentadoria, com aplicação do fato de conversão pertinente. Possibilidade. Aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação do tempo em atividade sob condições especiais. Tema 942 do STF e Súmula Vinculante 33 do STF. Questões constitucionais e infraconstitucionais que se consideram prequestionadas. Sentença mantida. Recurso da FESP desprovido.



    Vistos.



    Pelo meu voto nego provimento ao recurso, mantida a sentença pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 46 da Lei n° 9.099/95) (doc. 2, p. 22 – grifei).



    A referida sentença havia consignado o seguinte:



    [...]



    Trata-se de ação proposta por policial militar, na qual pretende a declaração do direito à conversão do período laborado sob condições especiais em tempo comum, aplicando-se o fator de conversão pertinente (1,4) para cada ano trabalhado sobre o período descrito na petição inicial, considerando o tempo de trabalho específico, com reconhecimento do período especial desde o ingresso em 04 de dezembro de 2000 até 13 de novembro de 2019, bem como a condenação da requerida na obrigação de fazer, com o apostilamento nos dados cadastrais e assentamentos junto a Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 (Tema nº 942 de Repercussão Geral) consolidou o entendimento pela possibilidade de referida conversão, conforme ementa a seguir transcrita até a edição da Emenda Constitucional nº 139/2019, de forma que o período posterior não pode ser reconhecido nesta ação, diante da nova redação do artigo 40, § 4º da Constituição Federal.



    [...]



    A propósito, o enunciado da Súmula nº 55 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que "a conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria".



    Não se pode olvidar, ainda, que, nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."



    Dispõe o art. 40, caput e 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 103/19: "§4º - É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. §4-A. Poderão ser estabelecidas por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. §4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, do agente socioeducativo ou de policial nos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. §4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedadas a caracterização por categoria profissional ou ocupação.



    Em que pese a alegação pela requerida sobre a inaplicabilidade da legislação e entendimento jurisprudencial aos policiais militares, observa-se que as jurisprudências trazidas na contestação são antigas e estão ultrapassadas, enquanto àquelas trazidas pelo requerente são recentes e estão em consonância com a tese firmada no Tema 942 e na Súmula Vinculante nº 33 do STF.



    De acordo com os julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo mais recentes, inexiste impedimento ou restrição de aplicação do entendimento acima mencionado aos policiais militares, desde que o período comum seja anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019. Neste sentido:



    "Recurso inominado. Policial militar. Averbação de tempo de serviço para fins previdenciários.Pretensão de conversão de serviço especial em tempo comum. Possibilidade. Tema 942 do STF: "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República". Essa situação é exatamente a discutida neste processo, de tal modo que a sentença deve ser mantida. Negado provimento ao recurso". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1046178-65.2021.8.26.0224; Relator (a): Leandro Jorge Bittencourt Cano; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022)



    Logo, possível a aplicação análoga da Lei nº 8.213/91, de modo que ao servidor cabe o dever de comprovar o exercício de função laborativa em condições que se amoldem ao conceito de atividades especiais, ou seja, que observadas a periculosidade ou a insalubridade.



    Outrossim, tratando-se de policial militar, que aufere adicional de insalubridade em razão de condições de notória insalubridade e periculosidade, prevista até mesmo em lei, desnecessária produção de outras provas, diante das situações e riscos inerentes à própria função.



    Com efeito, o fator de conversão, deve ser aplicado o acréscimo, nos termos da regra do art. 70 do Decreto Lei nº 3.048/99, com redação vigente na data da Emenda constitucional nº 103/2019, que limitou a conversão a partir de então, pois sujeita à legislação complementar do ente federado, de forma que nos termos do art. 70, §2º do Decreto nº 3048/99 a conversão de tempo de atividade especial para comum deverá observar (i) o multiplicados 2,00 para mulheres e 2,33 para homens, nos casos em que a aposentadoria especial tem lugar após 15 anos de trabalho; (ii) o multiplicador 1,50 para mulheres e 1,75 para homens, no caso em que a aposentadoria especial tem lugar após 20 anos de trabalho; e (iii) o multiplicador 1,2 para mulheres e 1,4 para homens, nos casos em que a aposentadoria especial tem lugar após 25 anos de trabalho.



    Assim, no presente caso, tal como postulado na exordial, deverá ser aplicado o multiplicador de acordo com o tempo especial apurado, computado de 06/11/2006 até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, vez que após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 houve previsão de possibilidade de critérios diferenciados, conforme lei complementar do ente federativo competente, para outras hipóteses, não se aplicando o entendimento do Tema 942. Entretanto, ressalta-se que aqui referese a tempo anterior à edição da EC, portanto, aplicável o Tema 942.



    Tanto é verdade que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo compreendeu que a aposentadoria especial é dotada de critérios aplicáveis não apenas aos servidores civis, mas a todos os servidores do Estado de São Paulo (Mandado de Injunção nº 168.151.0/5-00).



    [...]



    Como se vê, apesar da interpretação sistemática que a requerida pretende estabelecer, o certo é que o Colendo Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já determinou que não apenas os Servidores Civis, mas também os Servidores Militares Estaduais poderão invocar os critérios para aposentadoria especial estabelecido no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 (grifo nosso), de igual forma poderão, também, para a conversão do tempo especial em comum. Pois caso contrário, um Servidor Civil, com o máximo possível de insalubridade, poderia aposentar-se com 25 anos de serviço. O Policial Militar, por seu turno, que desempenha a atividade senão igual ou até mais perigosa e insalubre, só poderia aposentar-se aos 30 anos de serviço. Nesse contexto, permitiu-se, a todos os Servidores Estaduais, a utilização dos critérios do art. 57 da Lei nº 8.213/91, conforme disposto no artigo 70, do Decreto nº 3048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social. [...]



    [...]



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido constante desta ação proposta por Carlos Henrique Salles de Oliveira em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Como corolário, declaro o direito à conversão do período laborado sob condições especiais, aplicando-se o fator de conversão pertinente (1,4) para cada ano trabalhado sobre o período descrito na petição inicial, considerando o tempo de trabalho específico do requerente, reconhecendo o período especial desde seu ingresso até 13 de novembro de 2019, bem como determino à requerida, na forma de obrigação de fazer, a proceder ao apostilamento nos dados cadastrais e assentamentos individuais na Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



     [...] (doc. 2, pp. 8-20 – grifei).



    Assim, é evidente que a decisão reclamada não está em conformidade com a compreensão do Supremo Tribunal Federal a respeito dos limites da Súmula Vinculante 33, que não se aplica ao servidor público militar estadual.



    Ante o exposto, conheço da reclamação em parte, e na parte conhecida, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, e determinar que outro seja proferido em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a Súmula Vinculante 33, no sentido da inaplicabilidade do conteúdo do enunciado ao servidor público militar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator